Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713516-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: RIACHO DOCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA V I S T O S ETC. (Num. 16723766). Requer a Agravante a reconsideração da decisão em que foi negado seguimento, em razão da deserção, ao Agravo de Instrumento interposto por BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0711148-94.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de RIACHO DOCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência postulada pela Autora, ora Agravante. Sustenta que “o feito merece ser chamado à ordem, tendo em vista que o juízo decidiu pela deserção do recurso ANTES MESMO DE PRECLUSO O PRAZO TOTAL DA PARTE AGRAVANTE” (Num. 16723766 - Pág. 1). Pede a reconsideração da decisão em que não fora conhecido o Agravo de Instrumento. Pois bem. A despeito da argumentação tecida pela Agravante, os fundamentos da decisão antes proferida mantêm-se inabalados e, por conseguinte, indefiro o pedido de reconsideração. Prossiga-se com as determinações precedentes. I. Brasília - DF, 10 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador